Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. PROVA DA POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTITIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Nos termos do artigo 678, do Código de Processo Civil, é devida a suspensão das medidas constritivas quando provada a posse do bem.
2. Demonstrada, ainda que de forma precária, a posse sobre o imóvel, essa deve ser mantida, ao menos até o final do julgamento de mérito da demanda.
3. O prosseguimento das medidas constritivas, antes da devida instrução processual, acarretaria dano irreparável ou de difícil reparação aos seus residentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.